Tribunal: TJDFT
Processo: 0738574-79.2023.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-05-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0738574-79.2023.8.07.0000 RECORRENTE: MARCIA DA ABADIA RODRIGUES RECORRIDO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. SERVIDOR PÚBLICO DISTRITAL. MÚTUOS BANCÁRIOS. OPERAÇÕES DE CRÉDITO COM DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO. LIMITAÇÃO A 35% (TRINTA E CINCO POR CENTO) DA REMUNERAÇÃO. TEMA 1.085 DO STJ. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. 1. O art. 300 do CPC autoriza a concessão de tutela de urgência se presentes os pressupostos que elenca: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. 2. A Lei Complementar distrital n. 840/2011, que dispõe sobre o regime jurídico dos servidores públicos civis do Distrito Federal, das autarquias e das fundações públicas distritais, estabelece, em se art. 116, § 2o (com redação dada pela Lei Complementar distrital n. 1.015, de 05 de setembro de 2022), o limite percentual de 40% (quarenta por cento) de desconto da remuneração do servidor público distrital para os casos de empréstimos consignados, sendo 5% (cinco por cento) reservados, exclusivamente, para saque ou amortização de cartão de crédito. 3. Na hipótese, extrai-se dos autos que os descontos relativos às prestações dos mútuos consignados contraídos pela autora/agravante com o banco réu/agravado somam o valor de R$2.944,35 (dois mil novecentos e quarenta e quatro reais e trinta e cinco centavos), o que corresponde a percentual inferior a 35% (trinta e cinco por cento) da sua renda líquida, após decote dos valores referentes aos descontos obrigatórios (seguridade social e imposto de renda). Logo, não se vislumbra, em um juízo de cognição sumária, que os descontos em folha de pagamento ultrapassam o limite legal a autorizar a concessão da tutela de urgência vindicada na origem. 4. A limitação de 35% (trinta e cinco por cento) prevista na Lei Complementar distrital n. 840/2011 para os empréstimos consignados, em razão da ausência de disposição legal específica, não se aplica aos contratos de mútuo com o pagamento de prestações com desconto em conta corrente. 5. A questão posta está dirimida no âmbito do c. Superior Tribunal de Justiça, diante do sub judice julgamento dos REsp 1.863.973/SP, REsp 1.877.113/SP e REsp 1.872.441/SP, Tema 1.085, sob a sistemática dos recursos repetitivos, firmando-se a seguinte Tese Repetitiva: “São lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta-corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento”. 6. Diante da imperatividade da decisão externada no precedente qualificado (Tema n. 1.085), nos termos do art. 927, III, do CPC, não se afiguram, nesse momento processual, ilícitos os descontos incidentes sobre a conta corrente da agravante, decorrentes de mútuos regularmente contratados com a instituição bancária agravada. Assim, deve ser mantida a r. decisão agravada, na medida em que indeferiu o pedido de tutela de urgência que almejava limitar os referidos descontos. 7. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Agravo interno prejudicado. A recorrente alega que o acórdão impugnado ensejou violação ao artigo 45 da Lei 8.112/1990, sob o argumento de que a remuneração do servidor federal não pode ser descontada em valor acima de 30% (trinta por cento). Aponta que a intenção do legislador foi a de preservar a capacidade de sustento do devedor e de sua família. Requer a concessão de efeito suspensivo ao presente feito. Pleiteia que que as intimações ocorram exclusivamente em nome de CAIO DE SOUZA GALVÃO, OAB/DF: 41.020 e DANIEL ANGELO LUIZ DA SILVA, OAB/DF: 54.608, fazendo constar na referida intimação a sociedade de advocacia GALVÃO &amp; SILVA ADVOCACIA, CNPJ: 22.889.244/0001-00 e OAB/DF: 2609/15. Em que pese ter fundado sua irresignação na alínea “c”, do permissivo constitucional, invoca apenas ofensa à dispositivo de lei. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo em razão da concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial, levando a indicação errônea da alínea do permissivo constitucional à conta de mero erro material, não merece ser admitido no tocante à apontada violação ao artigo 45 da Lei 8.112/1990, porquanto o entendimento jurisprudencial do STJ é no sentido de que “a Lei Federal n. 8.112/1990, aplicável aos servidores públicos do Distrito Federal por força da Lei Distrital n. 197/1991, é materialmente local, atraindo, por analogia, o óbice do Enunciado Sumular n. 280 do STF. Nesse sentido: AgRg no AREsp n. 347.948/DF, Relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, Julgamento em 23/9/2014, DJe 30/9/2014” (AgInt no AREsp 1328891/DF, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 15/2/2019). Ademais, a turma julgadora ao analisar as provas constantes dos autos assentou: Da análise do contracheque mais recente coligido aos autos de origem (ID 168765937), referente a julho de 2023, observa-se que a agravante aufere remuneração bruta no montante de R$12.779,86 (doze mil setecentos e setenta e nove reais e oitenta e seis centavos), e líquida no importe de R$5.909,66 (cinco mil novecentos e nove reais e sessenta e seis centavos), após a incidência dos descontos obrigatórios e facultativos. Consoante se verifica do referido contracheque, os descontos relativos às prestações dos mútuos consignados contraídos com o BRB, sob as rubricas BRB-EMPRÉSTIMO I, II, III, IV e V, somam o valor de R$2.944,35 (dois mil novecentos e quarenta e quatro reais e trinta e cinco centavos), o que corresponde a percentual inferior a 35% (trinta e cinco por cento) da sua renda líquida (R$9.426,69 – nove mil quatrocentos e vinte e seis reais e sessenta e nove centavos), após decote dos valores referentes aos descontos obrigatórios (seguridade social e imposto de renda). Além disso, de modo diverso do alegado pela recorrente, ainda remanesce em seu favor margem consignável no valor de R$48,14 (quarenta e oito reais e quatorze centavos), o que permite inferir a ausência de extrapolação do limite permitido. A par de tal quadro, não se vislumbra, neste momento processual, que os descontos em folha de pagamento ultrapassam o limite legal a autorizar a concessão da tutela de urgência vindicada na origem. (ID 56087985). Assim, rever tal conclusão demandaria o reexame do conjunto fático-probatório acostado aos autos, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (CPC/2015, artigo 995, caput e parágrafo único), uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (CPC/2015, artigo 1.029, § 5o, inciso III, c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que sua concessão só ocorrerá nos casos de situações absolutamente excepcionais, desde que amplamente demonstrada a teratologia do aresto impugnado ou a manifesta contrariedade deste à orientação jurisprudencial pacífica do Superior Tribunal de Justiça, aliado a um evidente risco de dano de difícil reparação, o que não se verifica na hipótese dos autos. Precedentes do STJ. Nesse sentido: "A tutela de urgência, para fins de concessão de efeito suspensivo ao recurso especial, será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito (viabilidade da pretensão recursal) e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (arts. 300, caput, e 1.029, § 5o, II, do CPC)” (PET no AgInt no AREsp n. 2.173.828/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 30/10/2023, DJe de 3/11/2023). Em face de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. Determino que as intimações ocorram exclusivamente em nome de CAIO DE SOUZA GALVÃO, OAB/DF: 41.020 e DANIEL ANGELO LUIZ DA SILVA, OAB/DF: 54.608. Indefiro, porém, o referido pedido em relação à sociedade de advocacia GALVÃO &amp; SILVA ADVOCACIA, CNPJ: 22.889.244/0001-00 e OAB/DF: 2609/15, tendo em vista a impossibilidade de cadastramento de pessoa jurídica no sistema PJe, com tal finalidade. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A023